Tribunal: STF
Processo: RE 1419954
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. TEMA RG Nº 445. 2) TEMPO RURAL. CÔMPUTO. APOSENTADORIA ANTERIOR À MP Nº 1.523, DE 1996, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 1997. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Antonio Filipetto em face da decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade de Santa Maria, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.” (e-doc. 170).



    2. O embargante aponta omissão no tocante à decadência do direito de a Administração rever o ato de aposentadoria, tendo em vista o transcurso do tempo. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que, reformada a decisão impugnada, seja negado seguimento ao recurso extraordinário da embargada (e-doc. 171).



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência do vício apontado (e-doc. 175).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Tem razão o embargante. Melhor analisando os autos, verifico a omissão no tocante à análise da decadência do direito da Administração de rever o ato de aposentadoria do autor, vício que passo a sanar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido na origem:



    “O autor alega ser servidor público federal inativo da UFSM, tendo sua aposentadoria concedida em 26/01/1995. Anteriormente ao seu ingresso no serviço público, desempenhou atividade rural, em regime de economia familiar, no período de 06/01/1965 a 31/12/1971, reconhecido perante o INSS, que expediu a competente certidão de tempo de serviço. A universidade ré averbou o tempo de serviço contido na referida certidão, sendo computados para aposentadoria. Ocorre que, passados 23 anos da concessão da aposentadoria, a autarquia requerida determinou que o servidor apresentasse comprovação de recolhimentos previdenciários relativos à atividade rural prestada naquele período, sob pena de alteração da forma e remuneração do benefício do requerente.



    (...)



    No caso dos autos, ainda que não se tivesse acolhido a decadência, em relação à questão da necessidade do recolhimento das contribuições, mostra-se importante referir que podem ser identificadas duas fases distintas: a) o regime da redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991; b) o regime instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996. Senão, vejamos. 



    a ) O regime da redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991. Em sua redação original, a lei previu, na seção relativa à contagem recíproca de tempo de serviço, como regra geral, no artigo 96, inciso IV, a necessidade da indenização das contribuições relativas ao tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social para que ele pudesse ser computado. Contudo, no inciso seguinte, a lei previa uma exceção, no caso de tempo de atividade rural, que poderia ser computado sem o recolhimento das contribuições correspondentes. Veja-se, a propósito, o teor das referidas normas: 



    Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    (...) 



    IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais; 



    V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência. 



    A presença desta regra na Seção VII da Lei, nominada "Da contagem recíproca de tempo de serviço", dispensando o recolhimento das contribuições, esteve no fundamento de um sem número de decisões administrativas no sentido de averbar, como tempo de serviço público para fins de aposentadoria estatutária, tempo de atividade de trabalhador rural certificada pelo INSS, sem o recolhimento das respectivas contribuições ou pagamento de indenização. Essa foi a interpretação - absolutamente razoável, diga-se de passagem - conferida à regra legal então em vigor por inúmeros órgãos da própria Administração. 



    Dúvida poderia surgir quanto ao alcance dessas normas (ou seja, se elas, ao tratarem da contagem recíproca, se dirigiam também à aposentadoria estatutária ou se apenas à pelo RGPS) se atentássemos para a redação do caput do artigo 94, que inaugura a Seção VII da Lei, e que assegura o direito à contagem recíproca "para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social", sem mencionar os benefícios estatutários. Com efeito, diz a norma: 



    Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. 



    Contudo, essa dúvida se dissipa logo a seguir, pelo disposto no artigo 99 da Lei nº 8.213/1991, logo a seguir: 



    Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. 



    Ora, a lei inequivocamente prevê a situação de uma aposentadoria estatutária (se o interessado estiver vinculado ao sistema estatutário quando requerer a aposentadoria), sendo concedida com base em tempo de serviço contado "na forma desta seção", ou seja, computando tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/1991, sem o recolhimento de contribuições, conforme previsto no artigo 96, inciso V, da seção VII da Lei nº 8.213/1991.



     Portanto, até aqui se pode concluir que a Lei nº 8.213/1991, em sua redação original, previa expressamente o direito ao cômputo de tempo de serviço rural exercido antes de sua edição, independentemente do recolhimento de contribuições ou de pagamento de indenização, para fins obtenção de aposentadoria estatutária. Nessa perspectiva, qualquer benefício estatutário concedido administrativamente dessa forma, enquanto vigente esse enquadramento legal, está conforme a lei, e não poderá ser impugnado, rejeitado ou anulado sob o pretenso fundamento de ilegalidade. Somente um profundo exercício de reinterpretação da lei poderá resultar no questionamento da legalidade do ato administrativo concessório. Contudo, a reinterpretação da lei não é fundamento hábil para o exercício de controle externo de legalidade pelo Tribunal de Contas, e muito menos para que a própria Administração pretenda anular ato administrativo perfectibilizado. 



    b) O regime instituído pela MP 1.523, de 11 de outubro de 1996. A disciplina relativa à contagem recíproca sofreu modificação substancial com a edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/1997. 



    Com efeito, foi extirpado o inciso V do artigo 96 da Lei nº 8.213/1991, aquele que previa o cômputo do tempo de serviço de trabalhador rural anterior à lei sem o recolhimento das contribuições, para fins de contagem recíproca. Ao mesmo tempo, foi mantida a regra do inciso IV do mesmo artigo, prevendo expressamente a necessidade de indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período anterior à filiação obrigatória à Previdência como requisito para sua contagem como tempo de contribuição no serviço público.



     Consequência disso é que, a partir da vigência da Medida Provisória nº 1.523/1996, de 11 de outubro de 1996, essa regra geral do inciso IV do artigo 96 da Lei nº 8.213/1991, que exige a indenização das respectivas contribuições, passou a regular também a averbação do tempo de atividade rural como tempo de serviço público, à falta de disposição legal específica (antes contida no suprimido inciso V). 



    Assim, as aposentadorias estatutárias concedidas mediante contagem de tempo de atividade rural após a edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, sem que tenham sido indenizadas as contribuições correspondentes, podem ter seu registro original recusado pelo TCU, no exercício do controle externo de legalidade, a qualquer tempo (na esteira do entendimento emanado do STF), ou anulados pela própria Administração, dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. 



    No caso posto sob análise, tendo em vista que, na data da aposentadoria da parte autora (Portaria nº 31.426/95, de 26/01/1995, publicada em 01/02/1995, evento 1 - PROCADM10, p. 22), ainda estava em vigor a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991, que assegurava a possibilidade de cômputo do período de trabalho rural, sem a obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, para fins de contagem recíproca e aposentadoria no serviço público, não há como exigir qualquer recolhimento a esse título. Tal redação perdurou até 11 de outubro 1996, quando foi modificada pela Medida Provisória nº 1.523/1996, passando a existir a necessidade do recolhimento das respectivas contribuições.



    (...)



    Em conclusão, reformada a sentença para julgar procedente o pedido de manutenção do benefício estatutário de aposentadoria do autor, mediante o reconhecimento da higidez da certidão de tempo de serviço rural emitida com relação ao período de 06/01/1965 a 31/12/1971, independentemente do pagamento da indenização das contribuições previdenciárias, com a consequente desconstituição do ato que determinou a desaverbação desse tempo de serviço rural.” (e-doc. 77; grifos acrescidos).



    6. Inconformada, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao art. 201, § 9º, da Constituição da República e a dispositivo da Lei nº 8.213, de 1991. Sustentou o não implemento da decadência, tendo em vista que o processo relativo à aposentadoria do autor não chegou a ser enviado ao TCU. No mérito, discorreu sobre a necessidade de indenização, aos cofres do INSS, das contribuições previdenciárias pertinentes ao tempo que se irá averbar. O recurso foi equivocadamente provido.



    7. No caso, o ato de aposentadoria do recorrente foi publicado em 26/01/1995, a partir de certidão expedida pelo INSS, na qual reconhecido o tempo de atividade rural no período de 06/01/1965 a 31/12/1971, para todos os efeitos, na forma da legislação então vigente.



    8. Em 2017, a CGU - Regional RS abriu diligência no sentido de perquirir a respeito da existência de contribuições previdenciárias relativas ao lapso temporal acima indicado. Ante a inexistência do pagamento questionado, foi determinado ao autor, aposentado há mais de 20 anos, e com 72 anos de idade, “sua reversão para cumprimento do tempo faltante”, ou seja, o retorno à ativa para complementação do tempo de contribuição considerado necessário. 



    9. Sustentou a Fazenda Pública a não ocorrência da decadência, tendo em vista que a aposentadoria é ato complexo, que somente se aperfeiçoa após homologação pelo TCU. Asseverou que, não tendo havido o exame do ato de inativação pela Corte de Contas, o lapso decadencial para a sua revisão nem sequer teria iniciado.



    10. O que se tem nestes autos é que, passados quase 23 anos da data da inativação do servidor pela Universidade de Santa Maria, sem que houvesse submissão do pertinente ato administrativo ao TCU, ocorreu a revisão da aposentadoria do recorrido pela própria Administração, sob o singelo argumento de caber-lhe a alteração dos próprios atos, tendo em vista a) a não fruição do lapso decadencial e b) a ilegalidade no cômputo do período de trabalho rural, ante a ausência do pagamento da respectiva contribuição.



    11. À questão da decadência, ao meu sentir, mostra-se aplicável, por analogia, o decido no RE nº 636.553-RG/RS, Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral. Não é crível que, passados 23 anos do ato de aposentadoria, possa a ausência de análise do referido ato pelo TCU — porque nem sequer foi instigado a tanto — ser fundamento impeditivo ao transcurso do prazo decadencial para a sua revisão pela própria Administração. Conclusão nesse sentido resultaria em afronta aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da confiança legítima.



    12. Ainda que se pudesse superar o implemento da decadência, inviável a reforma do decidido pela Corte de origem, prolatada a partir dos elementos fáticos e da análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    13. Como visto na transcrição do acórdão impugnado, “a aposentadoria da parte autora (Portaria nº 31.426/95, de 26/01/1995, publicada em 01/02/1995, evento 1 - PROCADM10, p. 22), (foi concedida quando) ainda estava em vigor a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991, que assegurava a possibilidade de cômputo do período de trabalho rural, sem a obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, para fins de contagem recíproca e aposentadoria no serviço público, não havendo como exigir qualquer recolhimento a esse título ”. 



    14. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e, imprimindo-lhes efeito infringentes, reformo a decisão embargada para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Maria, na forma da fundamentação supra, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da UFSM, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator